Tribunal: TJPA
Processo: 0001585-19.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001585-19.2017.8.14.0037
APELANTE: SILVIA DA SILVA CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO NO PRAZO DE 120 DIAS. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. NO MÉRITO. LICENÇA MATERNIDADE. DE 180 DIAS DE ACORDO COM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DIREITO DA SERVIDORA DE USUFRUIR A TOTALIDADE DA LICENÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1-
Inocorrência da Decadência. O início da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias é da data em que a interessada tomou conhecimento do ato ilegal cometido pela autoridade coatora, que, no presente caso, diz respeito ciência da negativa de retificação da portaria de concessão de licença maternidade, que correu em 31 de outubro de 2016, através do Memorando n°. 1095/2016-SEMED (ID. Num. 2595862 - pág. 16). Dessa forma, o prazo decadencial somente deverá ser contado da ciência da parte interessada do ato impugnado, contando-se o prazo de 120 dias entre a data de expedição do referido memorando (31/10/2016) e a impetração do presente mandamus (10/02/2017), resta claro que o ajuizamento da ação não extrapolou tal prazo e assim a preliminar de decadência deve ser afastada.

2-
No mérito, constatou-se do direito da apelante a usufruir os 72 (setenta e dois) dias restantes de sua licença que teriam sido suprimidos pela Administração Pública, pois, da simples leitura do inciso XII do art. 104 da Lei Orgânica do Município de Oriximiná, à servidora deveria ter sido concedida licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, não havendo possibilidade de “embutir” a licença maternidade na licença aprimoramento, eis que se tratam de institutos completamente distintos.

3-
Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVIA DA SILVA CORREA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Oriximiná (ID. Num. 2595921) que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001585-19.2017.8.14.0037
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, não concedeu a ordem requerida.

A demanda teve início com a propositura de ação por parte de Silvia Corrêa em desfavor do Município de Oriximiná aduzindo ser servidora pública, exercendo cargo de professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Esperança e que durante o exercício do cargo engravidou e deu a luz ao seu filho no mês de novembro de 2015 e que em decorrência disso, requereu o direito à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias a qual foi concedida através da Portaria nº 2.234/2015.

Ocorre, entretanto, que tal expediente somente contemplava 108 (cento e oito) dias de licença, recaindo entre o período de 01/02/2016 a 18/05/2016.

Ao se deparar com isso solicitou a retificação do quantitativo da licença na data de 18 de março de 2016 e só obteve resposta após inúmeras idas à SEMED, em 31 de outubro de 2016 no qual lhe foi indicado que esta faria jus a apenas 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade.

Sendo assim não teve outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação, para ver reconhecido seu direito de gozar 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade, de modo que os 72 (setenta e dois) dias faltantes lhe sejam garantidos sob pena de multa; e, no mérito, a confirmação da ordem requerida.

O Poder Público Municipal apresentou informações (ID. Num. 2595917) suscitando preliminarmente a decadência da ação. E no mérito, vislumbrou não haver qualquer violação ao direito líquido e certo da impetrante, visto que a licença maternidade ficou embutida dentro da licença aprimoramento anteriormente concedida.

O Ministério Público de 1º grau absteve-se de se opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 2595919).

O Ministério Público de 1º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 2595919).

O Julgador sentenciou o feito (ID. Num. 2595921), não concedendo a ordem requerida, em virtude de entender decadente o direito da impetrante, nos seguintes termos:

“(...) Diante o exposto, com fundamento no artigo 23 da Lei 12.016/2009, não concedo a ordem.

Condeno os impetrantes no pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade concedida.

Sem honorários em função do artigo 25 da lei 12.016/2009.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIBRA.

Oriximiná/PA, 17 de julho de 2019.

Marcello de Almeida Lopes

Juiz de Direito Substituto”.

Inconformada a aurora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2595922), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que o seu direito não teria sido atingido pelo instituto da decadência, já que a contagem do prazo deve iniciar a partir da data em que tomou ciência da decisão denegatória proferida pela autoridade coatora e assim superados os pressupostos de admissibilidade, sustentou que o direito a licença maternidade é de natureza constitucional, não podendo ser prejudicado por erro cometido pela Administração Pública.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

A Municipalidade apresentou contrarrazões (ID. Num. 2595923), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, e determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2611414).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja garantido a servidora o reconhecimento ao gozo dos 72 (setenta e dois) dias que restam para o cumprimento integral da licença maternidade (ID. Num. 2802239).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa demonstrar que o mandado de segurança impetrado não está decadente e assim adentrando no mérito do pedido, demonstrar que a impetrante, ora recorrente tem direito a usufruir os 72 (setenta e dois) dias restantes de sua licença que teriam sido suprimidos pela Administração Pública.

Sendo assim, passo a apreciar se a ação constitucional intentada está decadente ou não.

O juízo sentenciante não concedeu a ordem, pois firmou posicionamento que a ação estaria decadente, vez que apenas foi ajuizada quase um ano após a ciência do ato, isto é, tomou conhecimento no dia 19 de fevereiro de 2016, porém só interpôs a ação em fevereiro de 2017.

Pois bem, a ação mandamental foi apresentada em 10/02/2017, ocorre todavia que, a impetrante ao se deparar com o equívoco da portaria que concedia a licença maternidade, solicitou administrativamente a retificação dos dias concedidos em 18 de março de 2016, porém só obteve resposta negativa de seu pleito em 31 de outubro de 2016.

O início da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias é da data em que a interessada tomou conhecimento do ato ilegal cometido pela autoridade coatora, que, no presente caso, diz respeito ciência da negativa de retificação da portaria de concessão de licença maternidade.

Sendo assim, constatou-se que a impetrante tomou ciência inequívoca do suposto ato ilegal em 31 de outubro de 2016, através do Memorando n°. 1095/2016-SEMED (ID. Num. 2595862 - pág. 16), o qual encaminhou à autora o parecer que tratava de sua solicitação de retificação quanto ao período de Licença Maternidade.

Dessa forma, o prazo decadencial somente deverá ser contado da ciência da parte interessada do ato impugnado, contando-se o prazo de 120 dias entre a data de expedição do referido memorando (31/10/2016) e a impetração do presente mandamus (10/02/2017), resta claro que o ajuizamento da ação não extrapolou tal prazo e assim a preliminar de decadência deve ser afastada.

Portanto, afastada a hipótese de decadência, observa-se que o processo se enquadra na possibilidade de pronto julgamento, conforme art. 1.013 §4º do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Sendo assim, passo a análise do mérito recursal, qual seja, se a recorrente tem direito a usufruir os 72 (setenta e dois) dias restantes de sua licença que teriam sido suprimidos pela Administração Pública.

Observo que, a apelante fundamentou seu pedido no inciso XII do art. 104 da Lei Orgânica do Município de Oriximiná, que estabelece a seguinte duração da licença maternidade:

“Art. 104. São direitos dos servidores públicos, entre outros:

(...)

XII -
licença à gestante, ou à mãe adotiva de criança de até oito meses de idade, sem prejuízo do emprego, da remuneração e vantagens, com duração de cento e oitenta dias
;” (grifo meu)

Com a sua simples leitura, constata-se na referida lei orgânica, que à servidora deveria ter sido concedida licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, não havendo possibilidade de “embutir” a licença maternidade na licença aprimoramento, eis que se tratam de institutos completamente distintos.

Interessante destacar ainda que como o Poder Público Municipal negou-lhe o direito líquido e certo de usufruir da licença, deverão lhe ser aplicados os 180 (cento e oitenta) dias de licença, de modo que a servidora goze dos 72 (setenta e dois) dias faltantes ou que lhe sejam indenizados os valores referentes ao período.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de REEXAME de sentença proferida nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARYANE FELIX DE SOUZA CANTO contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINA, que concedeu a segurança em parte reconhecendo o direito da impetrante a licença a maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias e determinou o complemento do período de 30 (trinta) dias, face a impetrante já ter obtido o período de 90 (noventa) dias de licença.

O processo foi distribuído a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque em 31.08.2016 (fl. 55).

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 59/61, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinando pela manutenção da sentença reexaminada.

Houve redistribuição do processo a minha relatoria em 31.08.2016 (fl. 156), face a Emenda Regimental n.º 5, de 15.12.2016.

É relatório. DECIDO.

Acompanhando o parecer do Ministério Público de fls. 59/61, em reexame entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pois o MM. Juízo a quo apreciou corretamente a matéria concedendo em parte a segurança a impetrante, reconhecendo apenas o direito de licença a maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Vejamos:

O Mandado de Segurança foi impetrado com a finalidade da impetrante obter licença a maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista sua condição de mãe da servidora, por força do processo de adoção n.º 0035476-06.2015.814.0037, onde lhe foi concedida a guarda provisória de criança nascida em 22.06.2015.

Aduziu a impetrante que a administração Municipal desconsiderou totalmente o prazo constitucional de 120 (cento e vinte) dias, como também seu direito a prorrogação do prazo da licença, na forma da Lei n.º 11.770/2008, pois administrativamente somente obteve licença gestante pelo período de 90 (noventa) dias.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido determinando a concessão de mais 30 (trinta) dias de licença a gestante a impetrante, sob o fundamento que nosso ordenamento constitucional prevê licença a gestante pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, na forma do art. 7.º, inciso XVIII, da CF, e o ordenamento infraconstitucional não pode regular a matéria de forma diferente, assim como a impetrante não teria comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos para prorrogação do benefício por mais 60 (sessenta) dias, na forma da Lei n.º 11.770/2008.

Inicialmente verifico que não foi submetido ao duplo grau de jurisdição o capítulo da sentença relativo a inexistência de prova do preenchimento dos pressupostos necessários a concessão de prorrogação da licença a maternidade, posto que a matéria não foi objeto de recurso pela parte interessada e não se encontra abarcada pelo reexame.

Assim, passo a apreciar o capítulo da sentença desfavorável ao Município de Oriximiná:

É incontroverso entre as partes o direito de licença a gestante da impetrante face a adoção da criança M. A. V. dos S. nascida em 22.06.2015 (fl. 16), pois no caso em tela há divergência apenas em relação ao período da licença.

Neste sentido, não pode prevalecer a restrição imposta a servidora de concessão de licença a maternidade com duração de apenas 90 (noventa) dias, por adoção ou guarda judicial de criança até 01 (um) ano, na forma sustentada pela administração municipal, com base no art. 188 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis de Oriximiná (Lei Municipal n.º 6.116/1999).

Isto porque, nosso ordenamento constitucional não admite qualquer espécie de discriminação em relação a filiação e não pode haver diferença entre os prazos de licença a maternidade decorrentes de adoção e de gestação, na forma estabelecida nos arts. 185 e 188 da Lei Municipal n.º 6.116/1999.

Logo, ambos os dispositivos devem ser interpretados de acordo com a Constituição Federal de 1988, que estabelece a licença a maternidade com duração de 120 (cento e vinte) dias, em seu art. 7.º, inciso XVIII, c/c art. 39, §3.º, inobstante a maternidade decorra de adoção ou gestação.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, em sede de repercussão geral, no seguinte julgado: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE. 1.
A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias
. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. 2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas. 5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF. 6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei nº 8.112/1990 e dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da Resolução CJF nº 30/2008. 7.
Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7º, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante.
8. Tese da repercussão geral: “Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”” (RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também já definiu que: “

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.” (Súmula 253, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2001, DJ 15/08/2001, p. 264)

Por tais razões, mantenho a sentença reexaminada em todos os seus termos, monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, posto que se encontra de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do presente processo no sistema Libra 2G e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 07 de abril 2017.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora“

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto ao tema tratado, in verbis:

“(...) Nesse sentido, considerando o que expressa a referida lei orgânica, deverá ser aplicada a duração de 180 (cento e oitenta) dias à referida servidora, não havendo possibilidade de “embutir” a licença maternidade na licença aprimoramento, eis que se tratam de institutos completamente distintos. Destaca-se ainda que o apelado, sob ato arbitrário e contrário ao Princípio da Legalidade maculou o direto da impetrante a exercer o cumprimento integral de sua licença maternidade.

Além disso, tendo em vista que a legislação orgânica municipal é mais benéfica à impetrante e que lhe foi negado direito líquido e certo, deverão lhe ser aplicados os 180 (cento e oitenta) dias de licença, sob os fundamentos a norte, de modo que a servidora goze dos 72 (setenta e dois) dias faltantes ou que lhe sejam indenizados os valores referentes ao período.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformando a sentença atacada, garantir a apelante o reconhecimento ao gozo dos 72 (setenta e dois) dias que restam para o cumprimento integral da licença maternidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021